Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744429-36.2023.8.07.0001 APELANTE: VIVIANE DOS SANTOS FREITAS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Trata-se de apelação interposta por VIVIANE DOS SANTOS FREITAS contra sentença de ID 59041824 - ID de origem 187177748 da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC), por não ter a autora juntado aos autos procuração dotada de assinatura de próprio punho ou de assinatura eletrônica qualificada, consoante a definição do art. 4o, inciso III, da Lei no. 14.063/2020, sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais de ID 49041840, a apelante alega que que o r. Douto Juízo não cumpriu a legislação pertinente ao tema em questão. Quanto à suposta irregularidade de representação processual, restou devidamente apresentada procuração no feito, documento que possui assinatura digital, sendo utilizada instituição credenciada à ICP-Brasil. Ainda mais, há inclusive foto (selfie) do autor e relatório verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil (https://verificador.iti.br/), comprovando-se a regularidade da procuração. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 59041846). Não houve pagamento do preparo. É o relatório. DECIDO. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para obter o deferimento da gratuidade judiciária, a apelante juntou aos autos fotos de páginas de sua carteira de trabalho e print da página eletrônica da Receita Federal informando que não possui imposto de renda a restituir. Analisando os citados documentos, verifica-se que as páginas juntadas aos autos não são aptas a deferir a gratuidade, pois não há informação acerca de rescisão de contrato de trabalho. Ademais, atualmente existe o documento carteira de trabalho digital, que pode ser expedido pela interessada com data atualizada, que seria o documento hábil a comprovar eventual desemprego. Ainda, a apelante não comprovou sua renda mensalmente auferida, pois sequer juntou aos autos extratos bancários que comprovassem suas movimentações financeiras. Diante disso, tenho que a apelante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. E, nesse aspecto, destaco que tal comprovação lhe foi devidamente oportunizada, porquanto, foi intimada para apresentar documentação que demonstrasse a sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Quanto ao tema, confira-se entendimento semelhante já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. [...] 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Assim, entendo que os documentos acostados não demonstram que a apelante se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator